Tribunal: TJDFT
Processo: 0728292-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728292-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA AGRAVADO: MARCELO PORTELLA FONTANA DESPACHO Intime-se o agravante, André Lucas de Oliveira Nogueira, para que se manifeste sobre as alegações de fato superveniente e documentos juntados pelo agravado no ID 75341427, 75341429 e 75341430 (CPC 10 437 § 1). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator